Tribunal: TJBA
Processo: 8006796-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006796-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLARO ALVES DE SOUZA Advogado(s): LARISSA AIRES CAMANDAROBA CASTELO BRANCO DE ALENCAR, THIAGO SOBUTKA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA Advogado(s): A7 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA RECURSAL E GERAL. PESSOA FÍSICA QUE NÃO COMPROVA OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO. RECURSO INTERNO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Inconformismo do Agravante diante do indeferimento da gratuidade de justiça recursal e geral. II. Questão em discussão: Se cabe o deferimento da benesse. III. Razões de decidir: Sequer foi juntada declaração de hipossuficiência, não consta descrição de nenhuma despesas, oportunizado pelo Magistrado Singular, não colacionou nenhum dos documentos solicitados, a saber: (como o extrato da declaração do imposto de renda, eventual carteira de trabalho e/ou demonstrativo atual de seus vencimentos etc.), limitando-se a colacionar apenas um extrato de conta corrente. Forçosa a observância, que tal documento, sozinho, não faz prova da hipossuficiência alegada. Dessa forma, não há como mensurar, se arcar com as custas recursais lhe será encargo excessivo ou não, visto que os documentos juntados não permitem um confronto de receitas X despesas hodiernas. IV. Dispositivo e tese: Recurso interno improvido. Tese de julgamento: Nessa linha de intelecção, observa-se que a presunção de pobreza possui caráter juris tantum, merecedora, assim, de apreciação do acervo probante, que deve vir embasado em dado revelador da incapacidade econômica ou financeira do Requerente, o que não restou evidenciado nos autos e nem nos de origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006796-45.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante CLARO ALVES DE SOUZA e como Agravado MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA. ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO INTERNO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça